Tribunal: STF
Processo: SL 1778
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Contratação temporária. Professores. Procedência parcial.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de liminar  cujo objeto é decisão que suspendeu a eficácia de dispositivos de lei municipal que autorizam a contratação temporária de docentes.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	A previsão legal de contratação de professores por tempo determinado é  admitida por esta Corte, desde que observadas as exigências constitucionais. A natureza permanente da atividade não impede necessariamente essa modalidade de contratação.
4.	Risco de grave lesão à ordem pública. A suspensão total da eficácia de legislação que autoriza a contratação temporária de professores pode acarretar a paralisação da prestação do serviço público de educação, de caráter essencial.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido que se julga parcialmente procedente.
__________
Atos normativos relevantes citados: Constituição, art. 37, IX; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: RE 658.026-RG (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 3.247 (2014), Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ADI 6.812 (2023), Rel. Min. Edson Fachin; SL 1.191 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente); e na SL 1.589 (2022), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Poá/SP para impugnar decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, suspendeu a eficácia de dispositivos de lei municipal que autorizam a contratação temporária de docentes.

    2. Na origem, a Associação dos Profissionais e Trabalhadores na Educação Pública Municipal da Estância Hidromineral de Poá (APEP) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para impugnar o art. 1º, caput;  inc. I,  a, b, c e d; inc. II, a, b e c; e parágrafo único, da Lei nº 4.057/2018 do Município de Poá. Sustentou que as normas impugnadas violam os princípios do concurso público, da moralidade, da impessoalidade e da razoabilidade, além de contrariar a tese fixada por esta Corte no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 09.04.2014).

    3. O Desembargador Relator deferiu parcialmente o pedido liminar, para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados, até o julgamento final da ação, “ressalvadas as contratações já realizadas e em vigência, sob pena de causar irremediável transtorno às atividades escolares municipais”.

    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município de Poá defende, com amparo nas decisões das ADIs 3.247, 3.721 e 3.237 e na tese fixada no Tema 612-RG, que a legislação municipal “segue os parâmetros usualmente adotados pela Suprema Corte em relação ao conteúdo normativo do art. 37, inciso IX, CRFB”. Sustenta que as hipóteses de contratação temporária de professores previstas em sua legislação não são genéricas e abrangentes. Alega que, apesar disso, a liminar afastou a eficácia de todas as hipóteses, “sem ponderar que cada uma delas corresponde a uma causa diversa”. Afirma que, ao assim proceder, a decisão impugnada “esvaziou por completo a possibilidade, ainda que excepcional, de realizar a contratação temporária”.
 
    5. Argumenta que a manutenção da decisão impugnada gera  risco de grave lesão à ordem pública. Afirma que os servidores temporários suprem a ausência pontual e imprevisível do corpo docente, que alcançou média de 58 faltas por dia no primeiro semestre de 2023.  Salienta, assim, que, embora mantidos os contratos temporários já formalizados, a medida é insuficiente para assegurar a continuidade do serviço público. Alega que a suspensão total da eficácia dos dispositivos   inviabiliza a realização de novas contratações e a possibilidade de prorogação dos contratos já realizados, o que gera “um quadro de enorme insegurança jurídica, desestruturando todo o planejamento da gestão pública municipal e comprometendo o ano letivo de milhares de alunos da rede pública de ensino”. Aponta que a decisão impugnada está em descompasso com decisões do STF que, em casos similares,  preservaram os contratos celebrados e concederam prazo de 12 (doze) meses para a regularização da situação.

    6. A parte autora da demanda de origem apresentou contestação. Alega, preliminarmente, o não cabimento do pedido de suspensão, por impugnar decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, bem como por ter sido utilizado como verdadeiro sucedâneo recursal. Afirma que não há risco de grave lesão a interesse público, na medida em que foram ressalvados os contratos em vigor. Argumenta que as hipóteses de contratação previstas na legislação local são extremamente "abertas" e se destinam a suprir a vacância de cargos públicos ou sanar a falta de planejamento. Defende que os professores ausentes sejam substituídos por docentes efetivos ou adjuntos. Alega ser prática corrente a designação de efetivos para funções gratificadas de suporte pedagógico, o que acarreta, indevidamente, longos afastamentos. Salienta que: (i) professores designados para funções gratificadas podem reassumir as salas de aula; (ii) há cargos vagos e concurso público homologado e vigente; e (iii) não há comprovação de superação do limite de despesas com pessoal, que impeça eventuais nomeações. Defende que há risco de dano inverso, decorrente da irrepetibilidade da remuneração de servidores temporários e da manutenção de situação contrária à ordem constitucional.

    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Contratação temporária de professores. Art. 37, IX, da Constituição. Risco de lesão à ordem pública configurado. Parecer por que seja deferido o pedido.

    8. É o relatório. Decido.

    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 37, IX, da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.

    11. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Poá para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto sua legislação.

    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    13. A controvérsia na origem diz respeito à contratação temporária de professores no ensino público municipal. Os dispositivos impugnados na demanda de origem possuem o seguinte teor:

Art. 1° A contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do art. 115 da Constituição Estadual, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, será formalizada mediante contrato e nas seguintes hipóteses: 
I - necessidade de docente na decorrência de: 
a) dispensa, demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria; 
b) criação de novas unidades ou ampliação das já existentes; 
c) afastamentos que a lei considere como de efetivo exercício; 
d) licenças previstas no Título III, Capítulo VI da Lei n° 3.718/14; 
II - para suprir atividade docente da rede de ensino público municipal, que poderá ser feita quando: 
a) o número reduzido de aulas não justificar a criação de cargo correspondente; 
b) houver saldo de aulas disponíveis, até o provimento do cargo correspondente; 
c) ocorrer impedimento do responsável pela regência de classe ou magistério das aulas. 
Parágrafo único. Observado o disposto no art. 4° desta Lei, a contratação somente será celebrada, nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo, se estiver em trâmite, conforme o caso, processo para a realização de concurso público ou para a criação de cargos.
(destaques acrescentados)

    14. A decisão impugnada suspendeu a eficácia desses dispositivos, ressalvando as contratações já realizadas e em vigor. Como fundamento, assinalou que as hipóteses de contratação temporária, tais como a prevista para “criação de novas unidades ou ampliação das já existentes”,  são “abertas e generalistas”, pelo que considerou presente a verossimilhança da alegação de violação à tese firmada por esta Corte no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 09.04.2014),  assim redigida:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

    15. Sobre a matéria, observo que a previsão legal de contratação de docentes por tempo determinado é admitida por esta Corte, desde que observadas as exigências constitucionais. No julgamento da ADI 3.247 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 26.03.2014), o Supremo Tribunal Federal ponderou que a "natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira". No mesmo sentido: ADI 6.812, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 22.02.2023.

    16. Partindo dessa premissa, é razoável a compreensão de que a suspensão da eficácia dos dispositivos em questão exigiria uma análise, ainda que superficial, sobre cada uma das hipóteses de contratação temporária de docentes. Isso porque a legislação do Município de Poá autoriza o vínculo precário em cenários distintos, alguns sem a ocorrência de vacância do cargo, o que impediria o provimento por concurso público. Todavia, a liminar impugnada afastou completamente a possibilidade de contratação temporária de docentes no município sem fazer esse exame. 

    17. Além disso, entendo que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Como apontado pelo Procurador-Geral da República, “a decisão criticada inviabiliza qualquer hipótese de contratação temporária de professores, podendo comprometer a adequada prestação do serviço público de educação".

    18. Veja-se que, segundo a Secretaria de Educação do Município requerente, há 114 docentes contratados temporariamente para a substituição de servidores afastados ou licenciados. Em contrapartida, há 544 professores efetivos de Educação Básica I, dos quais 77 são considerados “excedentes”, isto é, realizam substituições em casos de afastamento. A quantidade de “excedentes” foi insuficiente, contudo, para suprir a falta de 115 docentes no início do ano letivo, de modo que se mostraram necessários 38 servidores temporários. O documento acrescenta que, no primeiro semestre de 2024, houve cerca de 6.000 ausências de professores na rede pública de ensino, o que representa uma média de 58 faltas por dia. Tais ausências ocorreram por motivos diversos, que exigem substituição imediata, como, por exemplo, acompanhar filho menor em consulta médica, atestado ou licença médica e falecimento.

    19. Assim, sem emitir juízo de mérito sobre a constitucionalidade da legislação municipal, mas considerando plausível a alegação de que era necessária a avaliação específica de cada hipótese de contratação temporária pelo TJSP, e tendo em vista o risco de grave lesão à ordem pública, entendo que deve ser mantida a vigência dos dispositivos em questão ao menos até que seja apreciado o mérito da respectiva ação direta de inconstitucionalidade. A propósito, em outros casos, em que também impossibilitada totalmente a contratação temporária de docentes, esta Corte deferiu os pedidos de suspensão para assegurar a continuidade do serviço público. Tais precedentes levaram em conta as peculiaridades do ensino, que pressupõem a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte. Confiram-se as decisões proferidas pela Presidência desta Corte na SL 1.191 (Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 10.02.2020) e na SL 1.589 (Rel. Minª. Rosa Weber, j. em 25.11.2022), da qual extraio o seguinte trecho:

Ao lado disso, a pronta eficácia da declaração, in totum, da inconstitucionalidade da lei pode gerar grave lesão à ordem pública em especial no que diz com a adequada prestação do serviço público de educação, por inviabilizar a continuidade das aulas ministradas pelos docentes substitutos, em curso o  ano letivo. 
Ainda, a total impossibilidade de contratação temporária — porque inexistiria qualquer amparo legal — para o próximo ano letivo, que tanto não tarda, igualmente enseja sério prejuízo ao direito à educação das crianças e dos adolescentes da municipalidade. Crianças e adolescentes cujos direitos devem ser assegurados com prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.
O prejuízo para o ano letivo seguinte decorre não apenas do tempo necessário para a realização de eventual concurso público, mas também da impossibilidade de realizar qualquer contratação temporária nas hipóteses em que não há, propriamente, cargo vago, mas afastamento do servidor efetivo por determinado período.
(...)
Repito que não está em jogo o exame da compatibilidade com a Constituição de todas as hipóteses previstas na lei impugnada  nem de eventual  abuso na contratação temporária de todos os professores. O que basta constatar é a existência de sério prejuízo à prestação do serviço público, se prontamente rescindidos todos os contratos temporários e impedida a celebração de qualquer outro. Não se pode desconsiderar as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade  durante os dias letivos.

    20. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender a eficácia do provimento liminar impugnado, até o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade nº 2319335-58.2024.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 12 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente